Tribunal: TJES
Processo: 0005372-60.2008.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005372-60.2008.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIVALDO BARBOSA JOVENCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ementa
:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE DESCOMPASSO COM O ACERVO PROBATÓRIO. PLEITO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o réu à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pela prática de homicídio simples, previsto no artigo 121, caput, do Código Penal. A defesa busca novo julgamento, alegando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. Alternativamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras "surpresa" e "motivo torpe".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos, justificando a realização de novo julgamento; e (ii) avaliar a possibilidade de exclusão das qualificadoras "surpresa" e "motivo torpe".

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão dos jurados não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que está em consonância com os
elementos probatórios colhidos, como o boletim de ocorrência, laudo cadavérico e depoimentos das testemunhas, os quais corroboram a materialidade e autoria delitivas.

4. Em seu interrogatório, o réu confessou o disparo contra a vítima, alegando suspeita de que a mesma estivesse armada, fato que é corroborado pelo depoimento de José da Silva, pai da vítima, que atribuiu o crime a um desentendimento prévio entre as partes.

5. Quanto ao pedido subsidiário de exclusão das qualificadoras, este não merece conhecimento, pois o réu foi condenado com base no artigo 121, caput, do Código Penal, sem reconhecimento de qualquer qualificadora, sendo inadequada a alegação da defesa nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri só será considerada manifestamente contrária às provas dos autos quando desprovida de qualquer amparo no conjunto probatório.

2. A apelação em crime de homicídio simples não comporta análise de qualificadoras que não foram reconhecidas no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, caput; Código de Processo Penal, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 674920 RJ 2021/0190073-6, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 17/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIVALDO BARBOSA JOVENCIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras (“surpresa e motivo torpe”).

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIVALDO BARBOSA JOVENCIO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos termos da decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, caput, do Código Penal, à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa pretende que o recorrente seja submetido novamente ao Conselho de Sentença, em razão da decisão proferida ser manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, almeja o decote das qualificadoras (“surpresa e motivo torpe”).

A acusação apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Registro, inicialmente, que, embora não conste expressamente nas razões recursais, os recursos de Apelação sob análise fundam-se na hipótese do artigo 593, inc. III, alíneas “c” e “d” do Código de Processo Penal.

Por sua vez, o Enunciado de Súmula n. 713 do STF preconiza que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

(...) no dia 28 de dezembro de 2007, por volta das 13:00, na Rua Sergipe, Bairro Aviso, Linhares/ES, o denunciado Josivaldo Barbosa Jovêncio efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Zildo dos Santos Barbosa, atingindo-o de forma fatal no tórax, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 19.

Informam, ainda, que, dias antes, a vítima havia desferido uma facada contra o Denunciado e, na data citada, o Denunciado perseguiu a vítima, atirando contra ela e causando a sua morte.

Após o crime, o Denunciado evadiu-se para a Comarca de Aracruz. Laudo de exame cadavérico às fls. 19.

Assim agindo, o DENUNCIADO infringiu o disposto no artigo 121, do Código Penal (...)”

Após ser devidamente pronunciado, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos, que recorrente praticou o crime sediado no artigo 121,
caput
, do Código Penal, em regime inicial fechado.

Rememorados os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI:
manifestamente contrária à prova dos autos.

A defesa pretende a submissão do recorrente a novo julgamento, em razão de que a decisão do Conselho de Sentença ter sido proferida manifestamente contrária à prova dos autos.

Sem razão.

Ao compulsar todo o caderno processual eletrônico, verifico que a decisão dos jurados está em harmonia com as provas obtidas durante a instrução processual, inexistindo, portanto, a aventada nulidade.

Importante ressaltar que, conforme preconiza o Colendo Tribunal de Justiça, a “decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.” HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021.

Fixada essa premissa, verifico que a
materialidade
e a
autoria
delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, laudo de exame cadavérico e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas perante a autoridade judiciária.

Em
interrogatório judicial
, o recorrente confessou que efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, pois achou que ela estivesse armada.

Também,
em juízo
, o informante José da Silva, genitor da vítima, narrou que o motivo do crime se deu em razão de prévio desentendimento entre seu filho e o recorrente.

Assim, verifico que,
aliado ao laudo cadavérico,
os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária estão em perfeita harmonia, não revelando, portanto, que a decisão dos jurados está desassociada das provas constantes do caderno processual, razão pela qual manutenção da condenação é medida que se impõe.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

Subsidiariamente, a defesa almeja o decote das qualificadoras (“surpresa e motivo torpe”).

Ocorre que tal pretensão não merece sequer ser conhecida, pois o recorrente fora denunciado e condenado nas iras do artigo 121,
caput
, do Código Penal, não havendo sido reconhecida, na sentença objurgada, nenhuma qualificadora.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.